Tribunal: STF
Processo: RE 1078825
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR SE TRATAR DE AÇÃO DIRETA EM FACE DE LEI DE EFEITOS CONCRETOS. SUPERAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.



    1. Os efeitos concretos de lei estadual que altera os limites de unidade de conservação não obstam o conhecimento da ação direta contra ela proposta. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.